Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. A controvérsia envolve a análise acerca da possibilidade de constrição de bens registrados em nome da cônjuge do executado, que não integra a relação processual, e da presença dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. No regime de comunhão parcial de bens, “as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns” (art. 1.666 do Código Civil). Assim, simples fato de ser cônjuge do executado com quem é casado sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora dos seus bens.
3. “De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, ‘O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial’ não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ou seja, “depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ( ) o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar” (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.